Tribunal: TJMT
Processo: 1020807-75.2022.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020807-75.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DEJAIR FELIX - CPF: 280.287.599-04 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), DEJAIR FELIX - CPF: 280.287.599-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS
– PARECER NÃO FAVORÁVEL DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dejair Felix, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Sorriso que, nos autos do
“Ação Civil Pública de Preceito Cominatório com Pedido de Tutela Provisória de Urgência” (Proc. nº 1009555-52.2022.8.11.0040),
lavrada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência antecipada, tendo em vista que o parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) concluiu não haver urgência/necessidade de fornecimento do medicamento pleiteado.

Sustenta o agravante a indispensabilidade
do fornecimento dos medicamentos ENTRESTO 24 mg e DAPAGLIFOZINA 10 mg (Forxiga), visto que foi diagnosticado com doença coronariana grave.

Requer a
concessão da tutela de urgência recursal para que o agravado seja compelido a fornecer os medicamentos.

O pedido de liminar recursal foi indeferido na decisão de id. 147840190.

O agravado apresentou manifestação no id. 153073696.

O Ministério Público, por meio da petição lançada no id.

153547837, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Registre-se, de início, que este feito é decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR nº 85560/2016.

Trata-se de agravo de instrumento buscando o fornecimento dos medicamentos ENTRESTO 24 mg e DAPAGLIFOZINA 10 mg (Forxiga).

Argumenta que o relatório médico juntado aos autos é claro e enfático ao dizer que o medicamento pretendido não pode ser substituído, sendo necessário e urgente.

O Magistrado
a quo
indeferiu a tutela pretendida pela agravante, sob os seguintes argumentos:

“(...)Assim, para que se antecipe os efeitos da tutela, é extremamente necessário que esteja presente a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano.

Com efeito, a despeito da previsão contida no art. 196, da CF/88, especificamente no caso “sub examine”, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida pela parte autora, pois ausente qualquer indicativo de negativa administrativa do fármaco, o qual é fornecido pelo SUS, conforme relatado pelo NAT e a própria autora. Em conclusão, o Núcleo asseverou que “Esta medicação é assegurada pelo SUS, sendo de responsabilidade da Gestão Estadual; Consta nos autos que o autor solicitou a medicação para a Superintendência de Assistência farmacêutica mas não apresentou os exames que comprovem a patologia.” (id n.º 96055915).

Portanto, ausentes os pressupostos do art. 300, do CPC, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.”

Nesta seara recursal, o agravante pretende desconstituir a decisão exarada pelo Juízo singular, com a pretensão de que haja o fornecimento dos medicamentos
ENTRESTO 24 mg e DAPAGLIFOZINA 10 mg (Forxiga).

No caso concreto, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) apresentou conclusão
não favorável
ao deferimento da tutela antecipada, sob o argumento de ausência de exames que comprovem a patologia, bem como não demonstração de urgência, a saber:

Tecnologia: SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Esta medicação é assegurada pelo SUS, sendo de responsabilidade da Gestão Estadual; Consta nos autos que o autor solcitou a medicação para a Superintendência de Assistência farmacêutica mas não apresentou os exames que comprovem a patologia. Não constam nos autos informações que indiquem urgência no pleito

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Ao observar os documentos juntados aos autos originários, nota-se que o parecer médico se mostrou insuficiente a comprovar a
imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos.

Além disso, os fármacos são fornecidos pelo SUS, como registrado da nota técnica do NAT, não havendo elementos que caracterizem a necessidade do acolhimento do recurso.

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o procedimento adotado pelo Juízo
a quo
mostra-se perfeitamente coadunado com a legalidade.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ratificando o indeferimento da liminar proferido anteriormente.

Sem custas e sem honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023